Tribunal: TJSP
Processo: 2278354-60.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2278354-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são
impetrantes THIERS RIBEIRO DA CRUZ e ELAINE CRISTINA CONTESSOTO
e Paciente LEONARDO FAGUNDES DO COUTO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
pedido(VU)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO
TUCUNDUVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
MARCOS CORREA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278354-60.2019.8.26.0000
Impetrantes: Thiers Ribeiro da Cruz e Elaine Cristina Contessoto
Paciente: Leonardo Fagundes do Couto
Comarca: Mogi-Guaçu
Voto no 11.983
HABEAS CORPUS. Crime de tráfico e associação para
o tráfico. Pedido de revogação da prisão preventiva.
Superveniência de sentença penal condenatória com
reconhecimento do direito de apelar em liberdade.
PEDIDO PREJUDICADO.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos i. advogados Thiers Ribeiro Da Cruz e Elaine Cristina
Contessoto em favor de LEONARDO FAGUNDES DO COUTO, sob a
alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu, nos
autos da ação no 1501171-69.2018.8.26.0362.
Aduzem, em síntese, que o constrangimento ilegal
decorre do excessivo período de prisão cautelar vivenciado pela
paciente, preso desde dezembro de 2018, havendo, assim, demora
injustificada na formação da culpa.
Asseveram que não há perspectiva de encerramento da
instrução e que, em caso de condenação, o paciente deve ser
beneficiado com condições mais brandas para o cumprimento da pena.
Por estes motivos, pleiteiam o deferimento da liminar
para que seja concedida ao paciente a liberdade, ainda que vinculada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condições, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus e, ao
final, seja-lhe concedida a ordem confirmando-se a liminar.
Liminar indeferida às fls. 144/146. Informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora às fls. 149/151.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 154/155, manifestando-
se pela prejudicialidade da ordem de Habeas Corpus.
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, o paciente foi processado
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e, por decisão de 02 de
dezembro de 2018, foi decretada sua prisão preventiva.
Porém, como observado pela Procuradoria de Justiça e
confirmado nos autos digitais, foi prolatada sentença na data de 19 de
dezembro de 2019, qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
para condenar o paciente como incurso no artigo 33, §4o da Lei
11.343/06 às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e 500 dias-multa, no mínimo legal. Por fim, deferiu-lhe o direito de
apelar em liberdade, tendo em vista a incompatibilidade do regime
inicial semiaberto.
O alvará de soltura foi expedido e cumprido (fls.
142/144 dos autos principais).
Desta feita, diante da superveniência da sentença e a
soltura do paciente, restou prejudicado o pedido de revogação da prisão
preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus.
MARCOS CORREA
RELATOR